Tribunal: TJDFT
Processo: 0709263-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR. RECOMPOSIÇÃO DE 84,32%. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL 38/89. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO E NÃO APENAS VENCIMENTO BÁSICO.
1. A reposição do percentual de 84,32%, devida ao servidor do Distrito Federal, determinada no título judicial apresentado para cumprimento, impôs a incidência sobre a remuneração de março de 1990, nos termos da legislação vigente a época (Lei Distrital 38/89).
2 A rubrica DFG/DGA e o adicional da Lei 6372/79, “grat. opção 55%” compõem a remuneração do servidor, por isso integraram a base de cálculo para fins de cumprimento de sentença em tela. Excesso de execução não verificado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.